Tribunal: STJ
Processo: 0432028-25.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1049523 - SP(2025/0432028-8)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: JOSE DANIEL FERNANDES
ADVOGADO
: IVAN RAFAEL BUENO - SP232412
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.

AGRAVO
REGIMENTAL.
INADEQUAÇÃO
DA
VIA
ELEITA.
REVISÃO
CRIMINAL.
INCOMPETÊNCIA DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente habeas corpus
impetrado com o objetivo de absolver o paciente da imputação do crime de receptação
qualificada ou, subsidiariamente, desclassificar a conduta para receptação culposa.
2. O acórdão impugnado transitou em julgado, não havendo julgamento de mérito no Superior
Tribunal de Justiça passível de revisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o
pode ser conhecido como
habeas corpus
substitutivo de revisão criminal, considerando que o acórdão impugnado já transitou em julgado
e não houve inauguração da competência do Superior Tribunal de Justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Superior Tribunal de Justiça não possui competência para processar
como
habeas corpus
substitutivo de revisão criminal em hipóteses nas quais não houve inauguração de sua
competência, conforme disposto no
alínea "e", da Constituição da República.
art. 105, inciso I,
5. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o
não é a via adequada
habeas corpus
para o revolvimento de provas e fatos, sendo descabido utilizá-lo para pleitear absolvição ou
desclassificação de conduta.
6. Não há processo em curso que possibilite a concessão de
de ofício nos termos
habeas corpus
do
§ 2o, do Código de Processo Penal.
art. 654,
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. O
não pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal em hipóteses
habeas corpus
2.
nas quais não houve inauguração da competência do Superior Tribunal de Justiça.
A via do
Documento eletrônico VDA55392648 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:22:14
Publicação no DJEN/CNJ de 06/04/2026. Código de Controle do Documento: 0271056b-ee09-4bee-b661-df4c890c2eb5

não é adequada para o revolvimento de provas e fatos, sendo descabido utilizá-lo
habeas corpus
para pleitear absolvição ou desclassificação de conduta.
Dispositivos relevantes citados:
I, "e"; CPP,
§ 2o.
CR/1988, art. 105,
art. 654,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe 17.06.2024;
903.400/RS,
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 13.06.2024; STJ,
885.889/RS,
AgRg no HC
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 12.06.2024; STJ,
852.988/SP,
AgRg no HC
Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe 28.05.2024;
908.528/MG,
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 15.05.2024;
883.647/MG,
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 25.04.2024; STJ,
887.735/PE,
HC
Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe 10.04.2024; STJ, AgRg no HC
790.768/SP,
Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, DJe 15.03.2024; STJ, AgRg no HC
757.635/SC,
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 03.07.2024; STJ, AgRg no
825.424/SP,
HC
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 15.08.2024; STJ, AgRg no
820.174/SP,
HC
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 03.07.2024; STJ,
913.826/SP,
AgRg no HC
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJEN 24.03.2025;
979.816/SP,
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do
912.611/SP,
TJDFT), Sexta Turma, DJe 16.08.2024; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Laurita Vaz,
813.788/CE,
Sexta Turma, DJe 29.06.2023; STJ, AgRg no AgRg no AgRg no
Rel.
AREsp 2.407.640/SP,
Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 29.04.2024; STJ, AgRg no HC
Rel.
830.059/RJ,
Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJEN 08.05.2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
19/03/2026
25/03/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
28 de março de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA55392648 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:22:14
Publicação no DJEN/CNJ de 06/04/2026. Código de Controle do Documento: 0271056b-ee09-4bee-b661-df4c890c2eb5

AgRg no HABEAS CORPUS No 1049523 - SP(2025/0432028-8)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: JOSE DANIEL FERNANDES
ADVOGADO
: IVAN RAFAEL BUENO - SP232412
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.

AGRAVO
REGIMENTAL.
INADEQUAÇÃO
DA
VIA
ELEITA.
REVISÃO
CRIMINAL.
INCOMPETÊNCIA DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente habeas corpus
impetrado com o objetivo de absolver o paciente da imputação do crime de receptação
qualificada ou, subsidiariamente, desclassificar a conduta para receptação culposa.
2. O acórdão impugnado transitou em julgado, não havendo julgamento de mérito no Superior
Tribunal de Justiça passível de revisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o
pode ser conhecido como
habeas corpus
substitutivo de revisão criminal, considerando que o acórdão impugnado já transitou em julgado
e não houve inauguração da competência do Superior Tribunal de Justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Superior Tribunal de Justiça não possui competência para processar
como
habeas corpus
substitutivo de revisão criminal em hipóteses nas quais não houve inauguração de sua
competência, conforme disposto no
alínea "e", da Constituição da República.
art. 105, inciso I,
5. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o
não é a via adequada
habeas corpus
para o revolvimento de provas e fatos, sendo descabido utilizá-lo para pleitear absolvição ou
desclassificação de conduta.
Documento eletrônico VDA54495499 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 27/02/2026 15:33:24
Código de Controle do Documento: 50255b59-4df5-42f6-8747-e23bb3c939f5

6. Não há processo em curso que possibilite a concessão de
de ofício nos termos
habeas corpus
do
§ 2o, do Código de Processo Penal.
art. 654,
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. O
não pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal em hipóteses
habeas corpus
2.
nas quais não houve inauguração da competência do Superior Tribunal de Justiça.
A via do
não é adequada para o revolvimento de provas e fatos, sendo descabido utilizá-lo
habeas corpus
para pleitear absolvição ou desclassificação de conduta.
Dispositivos relevantes citados:
I, "e"; CPP,
§ 2o.
CR/1988, art. 105,
art. 654,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe 17.06.2024;
903.400/RS,
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 13.06.2024; STJ,
885.889/RS,
AgRg no HC
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 12.06.2024; STJ,
852.988/SP,
AgRg no HC
Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe 28.05.2024;
908.528/MG,
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 15.05.2024;
883.647/MG,
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 25.04.2024; STJ,
887.735/PE,
HC
Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe 10.04.2024; STJ, AgRg no HC
790.768/SP,
Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, DJe 15.03.2024; STJ, AgRg no HC
757.635/SC,
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 03.07.2024; STJ, AgRg no
825.424/SP,
HC
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 15.08.2024; STJ, AgRg no
820.174/SP,
HC
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 03.07.2024; STJ,
913.826/SP,
AgRg no HC
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJEN 24.03.2025;
979.816/SP,
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do
912.611/SP,
TJDFT), Sexta Turma, DJe 16.08.2024; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Laurita Vaz,
813.788/CE,
Sexta Turma, DJe 29.06.2023; STJ, AgRg no AgRg no AgRg no
Rel.
AREsp 2.407.640/SP,
Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 29.04.2024; STJ, AgRg no HC
Rel.
830.059/RJ,
Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJEN 08.05.2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
contra
JOSE DANIEL FERNANDES
a decisão que indeferiu liminarmente o writ.
Em razões, a defesa afirma que a presença de manifesta ilegalidade impõe o
conhecimento do
, a fim de absolver o paciente da imputação do crime de receptação
writ
qualificada ou, subsidiariamente, desclassificar a conduta para a receptação culposa..
Documento eletrônico VDA54495499 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 27/02/2026 15:33:24
Código de Controle do Documento: 50255b59-4df5-42f6-8747-e23bb3c939f5

Pugna, assim, pelo provimento do agravo a fim de conccder a ordem, nos termos do
declinado na impetração.
É o relatório.
VOTO
Razão não assiste ao agravante.
Consoante informação obtida no sítio eletrônico do Tribunal
, ocorreu o
a quo
trânsito em julgado do acórdão impugnado.
Ou seja, o presente
foi impetrado contra condenação proferida na
Habeas Corpus
origem já transitada em julgado e não há, neste Tribunal, julgamento de mérito em relação à ela
passível de revisão.
Segundo a jurisprudência do STJ, não deve ser conhecido o
manejado como
writ
substitutivo de revisão criminal em hipótese na qual não houve inauguração da competência
desta Corte.
Isso porque, consoante o artigo 105, inciso I, alínea
, da Constituição Federal,
e
compete ao Superior Tribunal de Justiça julgar, originariamente, somente as revisões criminais e
as ações rescisórias de seus próprios julgados.
Nesse sentido, vale citar os seguintes julgados colegiados desta Corte: AgRg no HC
n.
Rel. Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma; DJe de 17.6.2024; AgRg no
903.400/RS,
HC n.
Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 13.6.2024; AgRg no
885.889/RS,
HC n.
Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 12.6.2024; AgRg
852.988/SP,
no HC n.
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de 28.5.2024;
908.528/MG,
AgRg no HC n.
Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de
883.647/MG,
15.5.2024; AgRg no HC n.
Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de
887.735/PE,
25.4.2024; HC n.
Rel. Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe de 10.4.2024;
790.768/SP,
AgRg no HC n.
Rel. Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, DJe de
757.635/SC,
15.3.2024; AgRg no HC n.
Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
825.424/SP,
DJe de 3.7.2024; AgRg no HC n.
Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
820.174/SP,
Turma, DJe de 15.8.2024; AgRg no HC n.
Rel. Ministro Antonio Saldanha
913.826/SP,
Palheiro, Sexta Turma, DJe de 3.7.2024.
Ademais, não detendo o STJ competência para o processamento do presente
,
writ
não está em curso processo que possibilite a concessão de
de ofício nos termos
Habeas Corpus
do § 2o do artigo 654 do Código de Processo Penal (AgRg no HC n.
relator Ministro
979.816/SP,
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJEN de
AgRg no HC n.
relator
24/3/2025;
912.611/SP,
Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe de
AgRg no HC n.
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de
16/8/2024;
813.788/CE,
Documento eletrônico VDA54495499 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 27/02/2026 15:33:24
Código de Controle do Documento: 50255b59-4df5-42f6-8747-e23bb3c939f5

AgRg no AgRg no AgRg no
relator Ministro Joel Ilan
29/6/2023;
AREsp n. 2.407.640/SP,
Paciornik, Quinta Turma, DJe de
AgRg no HC n.
relator Ministro
29/4/2024;
830.059/RJ,
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJEN de
.
8/5/2025)
Além disso, é cediço que a via do
não é adequada para o
habeas corpus
revolvimento de provas e fatos, sendo descabido falar em absolvição ou desclassicação da
conduta,
Ante o exposto,
ao agravo.
nego provimento
É o voto.

Documento eletrônico VDA54495499 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 27/02/2026 15:33:24
Código de Controle do Documento: 50255b59-4df5-42f6-8747-e23bb3c939f5

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.049.523 / SP
Número Registro: 2025/0432028-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15014157620188260530
Sessão Virtual de
a
19/03/2026
25/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. CÉLIA REGINA SOUZA DELGADO

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : IVAN RAFAEL BUENO
ADVOGADO
: IVAN RAFAEL BUENO - SP232412
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: JOSE DANIEL FERNANDES
CORRÉU
: ALEXANDRE HENRIQUE PORTO
CORRÉU
: LUCAS EDUARDO PIGNATA
CORRÉU
: RICARDO AMARAL SILVA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - RECEPTAÇÃO
QUALIFICADA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JOSE DANIEL FERNANDES
Documento eletrônico VDA55364328 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 01:09:10
Código de Controle do Documento: b42d320f-9225-4af7-8fb0-e35ac6273eed

ADVOGADO : IVAN RAFAEL BUENO - SP232412
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a). IVAN RAFAEL BUENO, pela parte: AGRAVANTE: JOSE DANIEL
FERNANDES.
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/03/2026
25/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 25 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55364328 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 01:09:10
Código de Controle do Documento: b42d320f-9225-4af7-8fb0-e35ac6273eed